Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734103-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA RECORRIDO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EGRESSOS. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A HIGIDEZ DO CRÉDITO EXEQUENDO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AGRAVADA. PROCURAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS NO VALOR MÁXIMO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SÓCIOS EGRESSOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. USO ABUSIVO DO ESCUDO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETIRADA APENAS FORMAL DE SÓCIOS E CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS COM A FINALIDADE DE FRAUDAR CREDORES. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. Os sócios e ex-sócios (quando respeitadas as disposições previstas nos arts. 1.003 e 1.032, do CC) são partes legítimas para figurarem no polo passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, viabiliza-se, uma vez demonstrada a existência do uso abusivo do escudo da personalidade jurídica, a desconsideração inversa da personalidade, ou seja, que os bens de outra empresa integrada pelos réus do incidente sejam alcançados. 2. A execução ou o cumprimento de sentença se realiza em face da parte devedora. Do seu turno, cuidando-se de dívida demandada contra pessoa jurídica, os sócios podem vir a responder pelo débito, por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da mesma forma, como consignado, viabiliza-se que o referido incidente seja direcionado a outra empresa integrada pelos sócios da pessoa jurídica executada. Daí porque não há que se falar na necessária integração do litígio originário pelos sócios ou ex-sócios da empresa executada, muito menos da sociedade empresária cujo capital social seja formado pelos sócios ou ex-sócios da empresa executada. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser suscitado, tanto nos mesmos autos, como também em apartados. Restando inequívoco que o instrumento de procuração consta dos autos originários, que deram ensejo à formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se cogitar da irregularidade da representação processual da parte requerente, porque não foi novamente juntado aos autos do incidente de desconsideração. 4. Sendo evidente que não foram encontrados bens penhoráveis em poder da parte executada, bem como que, citada, a agravante exercitou defesa contra a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se concluir que, além da via eleita ser adequada, revela-se útil e necessária. 5. Recolhidas as custas processuais no seu valor máximo, bem como, restando evidente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é associado aos autos originários, em que o valor da dívida se encontra expressamente indicado e atualizado, não há como se cogitar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de indicação, na petição do incidente de desconsideração, do valor da causa. 6. Obsta-se, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a discussão sobre a existência e valor do crédito exequendo, que se encontram amparados pela coisa julgada. 7. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 50, do CC, pressupõe a demonstração do abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, por meio de desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou confusão patrimonial. Demonstrada a configuração de qualquer das referidas hipóteses, há que ser mantida hígida a decisão que acolheu o incidente, inclusive para alcançar bens da sociedade empresária integrada pelos ex-sócios da parte executada. 8. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 134, §4o, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; b) artigos 206, §3o, e 1.003, parágrafo único, ambos do CC, sustentando que o tribunal a quo responsabilizou ex-sócios da recorrente, mesmo após mais de dois anos de sua retirada formal do quadro social, inexistindo qualquer evidência de obrigação anterior que justificasse a manutenção da responsabilidade após o prazo legal. Acrescenta que o prazo prescricional de três anos para que os ex-sócios tomassem conhecimento da demanda foi ultrapassado; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo que os embargos de declaração opostos não possuem efeitos protelatórios, mas a intenção de prequestionamento da matéria, razão pela qual mostra-se descabida a aplicação de multa. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 134, §4o, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Do seu turno, uma vez hígida a desconsideração da personalidade jurídica em relação a Matheus e Hila, viabiliza-se, caso demonstrado o uso do escudo da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio próprio (confusão patrimonial), a desconsideração inversa. É exatamente o que ocorreu no caso em exame, como explicitado pelo ilustre magistrado subscritor da decisão recorrida. Com efeito, o documento de ID no 150532311 carreado aos autos de referência evidencia que a agravante cedeu crédito a seu sócio Matheus, por conta de pagamento de cédula de crédito bancário, devida pela BEM-ESTAR TODDO. Com outras palavras, o uso de patrimônio próprio da sociedade empresária recorrente para quitar dívida devida pelo seu sócio administrador, na qualidade de avalista da cédula de crédito bancário. Ademais, como consignado na decisão recorrida, “a cessão se deu a título gratuito. MATHEUS nada pagou em favor de HDIA CENTRO, seja por ter honrado dívida que não era sua, seja pela cessão do crédito e dos seus acessórios”. Tal conduta, como constatado pelo ilustre magistrado processante, consubstancia hipótese de confusão patrimonial – “transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações”, prevista no art. 50, § 2o, II, do Código Civil. (ID68727317). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 206, §3o, e 1.003, parágrafo único, ambos do CC. Com efeito, ao concluir que o processo de conhecimento tendo por objeto obrigações contraídas pelos ex -sócios da recorrente foi instaurado menos de dois anos após sua retirada do quadro social, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas recursais porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023